Tribunal: TJMT
Processo: 1014628-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014628-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BENEDITO HORACIO DE AMORIM - CPF: 395.482.011-00 (AGRAVANTE), DIEGO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 048.078.531-71 (AGRAVANTE), LEANDRO CERVATI - CPF: 819.215.191-34 (AGRAVANTE), MAGNO ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 569.459.061-91 (AGRAVANTE), MARCOS ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 712.509.211-04 (AGRAVANTE), PEDRO NUNES DA SILVA - CPF: 551.574.241-91 (AGRAVANTE), RANDER COSTA LIMA - CPF: 938.676.891-72 (AGRAVANTE), RODOLPHO SCHWINGEL DE SOUZA - CPF: 000.842.961-86 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINS DA CRUZ - CPF: 581.426.811-53 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – VIGILÂNCIA – CONCURSO 01/2017-SEDUC – INEXISTÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
- DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar, nos termos do artigo 7o, III, da lei 12.016/2009, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO e OUTROS contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada consistente na nomeação dos Impetrantes, ora Agravante, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Paranaíta, Sinop, Cuiabá, Brasnorte, Várzea Grande e Rondonópolis.

Em breve escorço fático, a impetrante, ora agravante, aduz que “os Agravantes, antes inclusos no cadastro reserva, passaram a figurar DENTRO do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados e convocados para tomar posse”.

Assevera que o requisito do
periculum in mora
também se encontra demonstrado, eis que “os cronogramas de nomeação e posse divulgados pelos órgãos do governo dão conta de que não ocorrerão novas nomeações no ano em curso e que logo se iniciará nova gestão no âmbito estadual e o prazo de validade do concurso encontra-se em curso, ALÉM do fato de que as VAGAS LIVRES vem sendo ocupadas por servidores de outros Municípios, através do processo de remoção”.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a liminar vindicada.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão no id. 48212495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO e OUTROS
contra a decisão monocrática que
indeferiu a liminar pleiteada consistente na nomeação dos Impetrantes, ora Agravante, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Paranaíta, Sinop, Cuiabá, Brasnorte, Várzea Grande e Rondonópolis .

Extrai-se dos autos que a agravante
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO e OUTROS
impetraram o Mandado de Segurança no 1014628-67.2018.8.11.0000 em face do ato tido como ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A liminar foi indeferida pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 5483112.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão de liminar para que os Agravantes sejam nomeados no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, no concurso regulado pelo Edital no 001/2017 – SEDUC/MT, para o qual restaram classificados fora do número de vagas.

Como é cediço, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

No caso, não há elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

Isso porque, como os Impetrantes foram classificados no concurso fora do número de vagas previstas no edital não garante o direito à nomeação por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do ente público a convocação desses candidatos, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade e desde que dentro do prazo de validade do certame.

Ademais, embora tenham ocorrido algumas desistências, é certo que elas foram absorvidas em nomeações posteriores, bem como é certo que durante a vigência do certame, em razão de seu poder discricionário, incumbe à Administração Pública escolher o momento em que se realizará a nomeação.

Nesse sentido preleciona o Supremo Tribunal Federal ao dispor que “Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público"(RE/598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03/10/2011).

Ademais, no caso concreto, é certo que o concurso foi prorrogado, estando em vigência, o que permite a qualquer momento o Impetrado escolher a ocasião oportuna para a nomeação.

Aliado a isso, não resta demonstrado
periculum in mora

caso a liminar vindicada seja concedida ao final.

Portanto, não há como conceder a liminar pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão
.

Assim, ao interpor o presente recurso as Agravantes não trouxeram aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020